Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737523-24.2023.8.07.0003 APELANTE: MARIA REGINA AURELIO BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por MARIA REGINA AURELIO BEZERRA em face da decisão da eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, a qual indeferiu o pedido de restituição do veículo RENAULT/KWID, 1.0, INTENSE, placa GJH 0458/SP, ano/modelo 2019/2020, cor branca, formulado por MARIA REGINA AURELIO BEZERRA, nos autos n. 0737523-24.2023.8.07.0003. Os autos estão inclusos para pauta de julgamento. 2. Em atenção à petição de ID 57205678, cadastre-se o Banco Bradesco Financiamentos S/A como interessado, a fim que tenha acesso aos autos e formule o pedido adequado perante o Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância. Int. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.